Tribunal: TJDFT
Processo: 0730030-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação civil. Cerceamento de defesa. Requisitos essenciais do título de executivo. Cédula de crédito bancário. Local do pagamento. Aval assinado por ex-sócio. Ato ultra vires societatis. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação cível por meio do qual a apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa em face do indeferimento da produção de prova pericial contábil para apuração do valor devido pela embargante. Quanto ao mérito, defende que a cédula de crédito bancário no 491.105.641 carece dos requisitos essenciais: i) Não aponta a indicação do local do pagamento; ii) o aval fora prestado por pessoa que não detinha poderes para tanto, o qual se retirou da sociedade, de forma que tal dívida não poderá ser suportada pela apelante e pleiteia a declaração da nulidade da cédula de crédito. Alega, por fim, que o valor contratado fora destinado ao próprio avalista e não teria atendido aos interesses da embargante. Requer, em preliminar, que a sentença seja cassada e, no mérito, que seja reformada para reconhecer a descaracterização do título com a consequente extinção da ação de execução por falta de requisito essencial, bem como declarar a nulidade do aval prestado.
II. Questão em discussão
2. Inicialmente se verifica que a parte apelante suscitou preliminar de cerceamento de defesa, motivada pelo indeferimento do pedido de produção de prova pericial para apuração do valor do débito.
3. No mérito, a discussão se trata de verificar se a cédula de crédito bancário objeto de execução carece dos requisitos essenciais, uma vez que supostamente não aponta a indicação do local do pagamento e que o aval fora prestado por pessoa que não detinha poderes para tanto, o qual se retirou da sociedade.
III. Razões de decidir
4. Não prospera a alegação de ausência de liquidez do título executivo por impossibilidade de apuração do débito devido. A inicial da execução se fez acompanhar de demonstrativo que indica o débito exequendo de acordo com o valor previsto na cédula de crédito bancário, a qual possui cláusula de vencimento antecipado. Com isso, o valor a ser cobrado é certo, havendo sua indicação, assim como de todos os encargos incidentes, no demonstrativo que acompanha a execução.
5. É possível verificar ao ID. 59891564 (PÁG. 10 e seguintes) que a Cédula de Crédito objeto da ação de Execução PJE no 0718957-33.2023.8.07.0001 indica regularmente o lugar de pagamento nos seguintes termos: “LOCAL DE PAGAMENTO - Cumprirei(emos) as obrigações assumidas nesta cédula de crédito bancário junto à agência do Banco do Brasil S.A, na praça de emissão deste instrumento”. Inclusive é de fácil percepção que eventual ausência de indicação do local de pagamento não ensejaria causa para inadimplemento, pois a devedora saberia com facilidade como fazer para pagar o débito, revelando clara intenção em protelar o pagamento da dívida com tal alegação.
6. Ainda que eventualmente comprovado excesso de poder por parte do ex-sócio da embargante ou a prática de atos não autorizados e violadores do objeto social, a executada estará vinculada ao contrato firmado com a exequente e deverá, portanto, ser responsabilizada perante terceiros, como consequência da teoria da aparência e do princípio da boa-fé objetiva que norteia as relações contratuais.
IV. Dispositivo e tese
7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.